Tribunal: STF
Processo: AI 861701
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF.



    1. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a efetividade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança de taxas de localização e fiscalização.



    2. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos, notadamente diante do fato de que a empresa “ficou inativa durante todo o ano calendário de 1998”, entendeu pela inversão do ônus da prova, “cabendo agora à Fazenda Pública demonstrar que a empresa estava, de fato, em atividade, desconstituindo a mencionada presunção”. A partir de tal premissa concluiu que o poder de polícia, supostamente exercido, não foi efetivo.



    3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão do agravante acerca da alegada legitimidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    Nego provimento ao agravo regimental.